Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-46.2023.8.11.0088
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000044-46.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEDIR ASCOLI - CPF: 238.008.792-04 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000044-46.2023.8.11.0088.

APELANTE:
LEDIR ASCOLI.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONTRATOS DIFERENTES
– AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS – ART. 337 E PARÁGRAFOS DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Segundo preceitua o artigo 337
e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, para elas guardarem identidade, é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Assim, não havendo identidade de pedidos, não há

falar em litispendência.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000044-46.2023.8.11.0088.

APELANTE:
LEDIR ASCOLI.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEDIR ASCOLI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros e Revisão de Cláusulas Contratuais de nº 1000044-46.2023.8.11.0088, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso V do CPC (litispendência), além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (Id. 204927952).

Em suas razões de Id. 204927955, a parte apelante sustenta a não ocorrência de litispendência, haja vista que o contrato objeto dos autos é diferente do contato discutido nos autos da Ação de nº 1000043-61.2023.8.11.0088.

Requer, assim, o provimento do apelo para que seja anulada a sentença, com o regular processamento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.204927962, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Sem maiores delongas, tenho que a presente Ação não sofre litispendência com relação à Ação de nº 1000043-61.2023.8.11.0088, uma vez que o objeto da presente ação é referente ao contrato de nº 969520955, no valor de R$ 67.413,70 (sessenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e setenta centavos).

Já a Ação de nº 1000043-61.2023.8.11.0088 é referente ao contrato de nº 903472365 no valor total de R$ 323.633,67 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos).

Assim, verifica-se que embora as partes sejam as mesmas, o objeto das demandas são

contratos distintos.

O instituto da litispendência ocorre quando há em trâmite duas ações idênticas, ou seja, tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

Segundo preceitua o artigo 337 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E para elas guardarem identidade é necessário que tenham as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu,, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes,
a mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)” (grifo nosso)

Portanto, não havendo identidade de pedidos nas demandas elencadas, não há falar em litispendência no caso em comento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024